Tribunal: TJSP
Processo: 1006894-54.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Compra e venda de veículo conexo a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – Ação de rescisão contratual c.c. restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais promovida pelo autor em face da revendedora e instituição financeira responsável pelo financiamento bancário – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambos os réus – CDC e inversão do

Ementa:
Compra e venda de veículo conexo a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – Ação de rescisão contratual c.c. restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais promovida pelo autor em face da revendedora e instituição financeira responsável pelo financiamento bancário – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambos os réus – CDC e inversão do ônus da prova – Aplicação – Não colhe êxito a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira suplicada. Realmente, dúvida não há, face ao que foi alegado pelas partes, que o contrato de financiamento referido nos autos foi celebrado para viabilizar a compra e venda pactuada entre o autor e a revendedora de veículos, que estipulou o preço do bem e a forma de pagamento. Destarte, indiscutível a conexão dos negócios jurídicos (compra e venda e financiamento), pois ambos possuem finalidade em comum, qual seja: tornar viável a aquisição do bem móvel pelo consumidor. Bem por isso, o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, não podem ser vistos de forma isolada, como pretendido pela financeira apelante. Integrando, pois, os contratos em questão, a mesma cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, forçoso convir que as contratantes são solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor, tendo em conta o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Mérito propriamente dito - Invertido o ônus da prova os réus não lograram demonstrar séria e concludentemente, ao final da fase instrutória, a inexistência de falha no tocante aos serviços prestados ao consumidor. Conquanto o automóvel em questão fosse usado, fato é que foi vendido com garantia. E, ao se referir aos problemas do veículo adquirido, o autor mencionou que além da necessidade de reparos no escapamento e amortecedor, apresentou reiterado defeito no câmbio, não sanado após ter deixado o bem para manutenção. De fato, infere-se que a revendedora se prontificou a realizar manutenções após a compra do veículo. Dados coligidos aos autos dão conta de que parte dos defeitos apresentados no veículo era relacionada ao seguimento garantido, mais especificamente em relação ao câmbio. Destarte, o reparo deveria operar-se de forma eficiente pela ré, o que, contudo, não aconteceu. Realmente, na medida em que o veículo permaneceu com vício no câmbio, acometido por reiterada pane e guinchado, com retorno para nova manutenção, cinco dias após o primeiro reparo. Como cediço, o art. 18, §1o, II, do CDC, autoriza se não sanado o vício em 30 dias, a devolução da quantia paga à consumidora e consequente devolução do veículo. Não obstante o § 2o, do art. 18, do CDC, autorize a ampliação do prazo para reparo, não menos certo que referida autorização deva observar o princípio da boa-fé objetiva e não pode impedir o direito à rescisão, quando presente vício persistente. Nesse aspecto, a alegação da ré revendedora, sobre a disposição contratual do prazo de 180 dias para reparo não a socorre, a fim de afastar a rescisão do contrato. Não demonstrada inexistência do vício oculto (câmbio) e tampouco que o conserto realizado tenha sido eficiente, verificada a reincidência defeito, o consumidor não pode ser compelido a suportar sucessivas falhas mecânicas. Destarte, era mesmo de rigor a declaração de rescisão dos contratos, restituindo-se as partes ao status quo ante. – Recursos improvidos.